Tribunal: TJES
Processo: 0013235-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013235-56.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS GUIMARAES VIANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013235-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS GUIMARAES VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013235-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS GUIMARAES VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 07 de setembro de 2021, por volta de 21 h08min, na Avenida Petrolina, no 151, Bairro Barcelona, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito da relação Intima de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de Marilia Carvalho Vianna, sua ex-companheira e vitima.

Consta dos autos que a vitima e o Denunciado são casados ha 33 (trinta e três) anos e

possuem filhos em comum. 0 Denunciado consome bebidas alcoólicas e quando está sob efeito de tais substâncias, torna-se pessoa agressiva e violenta.

No dia dos fatos, pela manhà, a vItima e o Denunciado foram intimados por Oficial de Justiça acerca da decisào do deferimento de Medidas Protetivas de Urgència, processadas nos autos no 0013249-40.2021.8.08.0048 (fls. 16/17), em favor da vItima. Corn isso, o Denunciado foi afastado do lar.

Por volta de 20 horas do mesmo dia, 0 Denunciado, mesmo ciente de que não poderia se aproximar da vítima, retornou a residência, embriagado, e começou a efetuar chutes no portão, bem como xingou a vítima usando palavras de baixo calão. Amedrontada, a vítima acionou a Polícia Militar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Busca a defesa a absolvição do apelante.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09 e termos de declaração de fls. 10/14.

Quando de seu interrogatório prestado em juízo, o acusado confessou a prática dos fatos, afirmando ter ido até a casa da vítima, mesmo estando proibido de fazê-lo.

Contudo, afirma o acusado que assim agiu por estar sob efeito de álcool.

Ora, havendo confissão do apelante quanto à prática criminosa, estando a mesma coerente com os demais elementos de prova constante dos autos, não há se falar em absolvição.

Por fim, requer a defesa o afastamento do valor arbitrado a título de danos morais.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que o pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais foi devidamente formulado em sede de inicial acusatória, tendo sido garantido ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.